Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-90.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000742-90.2018.8.14.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANDRE LUIZ GANJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DO AUTOR JUNTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL EM R$1000,00 (MIL REAIS) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ficou demonstrado nos autos, que a contratação não foi realizada. O Banco demandado não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a existência de alguma relação entre as partes, o que torna, a negativação do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito indevida e irregular, gerando o dever de indenizar.

O valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de Dano Moral, mostra-se adequado, razoável e proporcional. Precedentes deste e. Tribunal Estadual – TJPA.

Nos termos do artigo 85, § 11º do Novo Código de Processo Civil, "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal...”,

Conforme dispõe o enunciado administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11º, do novo CPC". É o caso dos autos.

Acolhido o pedido para integrar a condenação do Banco/réu o pagamento de honorários advocatícios arbitrados na fase recursal. Ficam estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE RONDON DO PARÁ-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000742-90.2018.8.14.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ANDRE LUIZ GANJA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 - Z. 3147

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5753926), interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da r. sentença (Id. Num. 5680569), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Rondon do Pará-Pa., nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra si por ANDRE LUIZ GANJA ora apelado.

A
decisão recorrida
, julgou PROCEDENTE o pedido contido na exordial DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO e condenando o Banco requerido, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados na forma da lei, e, consequentemente, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Concluiu, condenando a Instituição Financeira demandada, em Custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze) por cento, sob o valor da condenação.

Os fatos:

Consta dos autos, que o ator ora apelante ANDRE LUIZ GANJA, ficou surpreso ao saber da existência de restrição de seus dados pessoais junto aos cadastros de proteção de crédito do SCPC e SERASA.

Por ser indevida a sua inclusão, procurou através do
sítio
do órgão de controle de crédito, informações, e, constatou, que a negativação foi solicitada em 20/12/2014, pelo Banco requerido, sob a alegação de que o autor havia contraído junto a Instituição Financeira, uma dívida no valor de R$ 26.858,02 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos).

Sustentou que nunca teve qualquer relação jurídica com o Branco/requerido, e mesmo após ter procurado resolver a situação junto ao Banco, a restrição de crédito se manteve.

Aduziu que diante das tentativas infrutíferas em resolver o problema de forma amigável, recorreu ao Poder Judiciário e ajuizou a presente ação indenizatória, em virtude do abolo moral e de crédito advindos do ato ilícito perpetrado pelo Banco.

Com este e outros argumentos pugnou pela procedência da demanda, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
não inferior ao débito apontado, e mais, que em caso
de eventual recurso
seja condenado ainda o requerido ao pagamento de honorários
advocatícios na base
de 20% sobre o valor dado à causa.

Após regular tramitação do feito,
sobreveio a sentença de procedência
da ação, nos termos declinados linhas acima.

Insatisfeito o Banco requerido
APELOU
(Id. Num. 5753926).

Sustentou que a sentença deixou de observar vários pontos, dentre eles: o suporte fático; a legislação vigente; o posicionamento da doutrina e a posição atual de jurisprudência relativa à matéria em apreço, razão pela qual precisa ser totalmente reformada, inclusive no tocante ao valor da condenação em dano moral que se mostra injusta e fora dos parâmetros atuais.

Alegou que a parte autora, ora recorrida, sequer informa na sua exordial que o valor que está sendo cobrado é decorrente do inadimplemento do débito oriundo da relação jurídica estabelecida entre as partes. Logo, afirmou que não seria justa a anulação dos débitos, conforme sentença exarada, uma vez que tal medida, caso seja acolhida, trará enriquecimento ilícito ao demandante, beneficiado com os bens adquiridos, devendo, portanto, quitar a obrigação assumida.

Aduziu que a parte autora já teve seu nome negativado outras vezes, demonstrando que a inadimplência é prática corriqueira. Frisou, que não pode alguém pleitear indenização por danos morais em decorrência de uma suposta negativação indevida.

Citando legislação, jurisprudência e doutrina, que entende coadunar com a matéria em discussão, argumentou que não há como acolher os argumentos da exordial, uma vez que ausentes quaisquer pressupostos fáticos, jurídicos e probatórios, a sustentar a pretensão almejada.

Finalizou requerendo o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada julgando improcedente os pedidos formulados pela parte Autora, afastando assim, qualquer reparação civil. Subsidiariamente, postulou pela redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Por derradeiro, requereu que incorrendo em sucumbência parcial, seja a parte autora/recorrida condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao Recorrente, com esteio no artigo 85, §§ 1°, 2° e 14, requerendo, outrossim, sejam proporcionalmente distribuídas as despesas processuais (custas), consoante lastro no artigo 86, também do NCPC.

Nas
contrarrazões
(Id. Num. 5680574), em síntese, autor/apelado, arguiu em sede de preliminar a AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO, exigência do artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15, uma vez que
in casu
, o recurso interposto não se presta a atacar a decisão recorrida, mas apenas a reiterar as teses suscitadas em contestação, inclusive praticando nítido "cópia e cola", sendo inadmissível o recurso. E mais, que nesse sentido, o artigo 932, inciso III, do CPC prevê que, ao Relator incumbe não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, finalizou requerendo o não conhecimento do recurso ante a ausência de regularidade formal, mantendo-se a r. sentença de 1º Grau, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil (sucumbência recursal).

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso.

Inicialmente se faz necessário examinar a preliminar arguida pelo autor/apelado nas contrarrazões ao recurso, qual seja, A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO, exigência do artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15, ao argumentar que o recurso interposto não se presta a atacar a decisão recorrida.

É bem verdade que em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

Na hipótese, embora os argumentos ofertados no apelo, se mostrem frágeis e inconsistentes e sem provas, não chegam a ser dialético, apenas não tem o condão de elidir o conteúdo jurídico-interpretativo do decisum judicial, a possibilitar a sua reforma
,
haja vista, a inexistência de elementos capazes de infirmar as razões contidas no ato sentencial.

Noutras palavras, em que pese o recorrente ter se limitado a reproduzir parte do conteúdo das suas alegações no juízo de 1º Grau, sem apresentar fato novo ou prova robusta e inconteste, mesmo assim, é possível encontrar evidências de questionamentos relacionados a decisão objurgada, de modo que, não chega a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Com essas considerações
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada esta fase, passo ao exame de mérito do presente recurso.

A questão colocada é singela, não merecendo maiores debates e aprofundamentos, e, portanto, n
ão
há razão para
tanta celeuma.

No presente recurso a parte
ré pede pela improcedência do pedido ou a redução da indenização arbitrada a título de dano moral em virtude da negativação supostamente indevida do nome do autor no sistema de proteção ao crédito.

Verifico que a inclusão indevida do nome da parte nos cadastros do SERASA ou SPC, decorrente de
dívida bancária que não contraiu
, e assim, produz o dano moral apto a ensejar a obrigação indenizatória.

Verificando o evento danoso, surge a obrigação de reparar, não havendo que se cogitar para tal reparação dos danos morais, a prova do prejuízo. Sabe-se que basta a presença dos pressupostos legais para a responsabilização, quais sejam, conduta lesiva e nexo causal entre o comportamento do ofensor e o resultado lesivo.

Na hipótese em exame, restou incontroverso, nos autos, que a contratação não existiu, já que não houve apresentação, por parte do Banco réu, de qualquer documento capaz de comprovar a existência de alguma relação entre as partes, torna, portanto, indevida a cobrança efetuada, bem como a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

A inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito de maneira irregular gera o dever de indenizar, ainda que existentes apontamentos precedentes realizados por outras instituições credoras. Isto porque o autor/apelado, naquele momento pontual, diante da irregularidade da anotação, sentiu-se ofendido, buscando o albergue do judiciário.

Com relação a fixação do
quantum
reparatório, a título de danos morais, deve pautar-se pela razoabilidade da condenação, sendo exigência social que o juiz, com o seu pronunciamento pedagógico, faça o ofensor enxergar a gravidade de sua conduta, considerando, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a ideia de sancionamento, como forma de obstar a reiteração de casos futuros.

Na hipótese vertente, releva ponderar que os argumentos do inconformismo do Banco apelante não se justificam, diante da total falta de provas que ele deveria colacionar aos autos e não se desincumbiu de tal ônus.

Salienta-se ainda, que as suas frágeis alegações, não convincentes e sem nenhum suporte probatório, para alterar o valor da indenização fixado pela r. sentença, discrepa da orientação desta e. Câmara 1ª Turma de Direito Privado -TJPA., quando da fixação de danos morais, tem sido observado o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), justamente o que foi fixado no Decisum
a quo
, e que reputo mais adequado para o caso concreto, pois, o autor será recompensado, sem dúvida, com o valor nítido de caráter punitivo à Instituição Financeira, sem que a indenização lhe cause enriquecimento indevido.

Colaciono os julgados desta e. Corte.
in verbis
:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA
– DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULAS N. 43 E 52 DO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O ARBITRAMENTO – SÚMULA N. 362 DO STJ - JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA N. 54 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “A” E “D” DO RITJPA.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelado se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora/apelante; todavia, deixou de juntar aos autos o contrato de empréstimo e de demonstrar o envio e utilização do cartão, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço e, portanto, cobrança indevida.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, sendo este majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, sendo o termo inicial de ambos contados a partir do evento danos, isto é, dos efetivos descontos, conforme súmulas n. 43 e n. 54, do STJ.

Os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso; e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos das Súmulas n. 54 e n. 326, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do RITJE/PA.

(TJPA - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO -APELAÇÃO CÍVEL N° 0801024-82.2019.8.14.0039 REL.: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES Dec. Mono. Data. 6 de julho de 2021).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS.
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS.
COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.”
(Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, publicado em 2021-03-18)

Esta c. Turma tem balizado os valores da indenização por dano moral ponderando que estes devem respeitar um patamar compatível com a lesão moral causada, adequando-os aos comumente adotados pelo próprio STJ em casos assemelhados.

Compulsando os autos, verifico que na r. sentença prolatada no juízo de origem, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados 15% (quinze) por cento, sob o valor da condenação.

Na espécie, considerando que o recurso foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do NCPC). Precedentes do STJ.

Dessa forma passa a integrar à condenação do Banco réu/apelante, o pagamento de honorários advocatícios arbitrados na fase recursal em R$1.000,00 (mil reais).

Ante ao exposto, conheço da apelação e, rejeitando a preliminar, no mérito, voto para negar-lhe provimento.

Este é o meu voto.

Belém (Pa), 27 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2021